Tribunal: TJES
Processo: 0014473-13.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Fato Gerador/Incidência; ISS/ Imposto sobre Serviços; Obrigação Tributária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014473-13.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: P.M.G. STONES MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. BENEFICIAMENTO DE PEDRAS ORNAMENTAIS SOB ENCOMENDA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. TEMA 816/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação para reconhecer a incidência do ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de pedras ornamentais, em detrimento do ICMS, determinando a restituição do tributo estadual indevidamente recolhido, por meio de creditamento, a ser apurado em sede de liquidação, bem como fixando a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante alega vícios de omissão e contradição no julgado, sustentando, principalmente, a inaplicabilidade do ISSQN à hipótese e a necessidade de suspensão do processo em razão da pendência do julgamento do Tema 816 no STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à análise dos precedentes do STF sobre industrialização por encomenda com retorno do bem à circulação, especialmente a ADI 4.389 e o RE 606.960-AgR; e (ii) apurar se há contradição no acórdão por reconhecer a existência do Tema 816/STF, mas afastar sua relevância e a necessidade de suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada reconhece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas tão somente ao aperfeiçoamento da decisão mediante correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, o que não se verifica no caso.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os precedentes do STF apontados pelo embargante, afastando sua aplicação ao caso concreto, por tratarem de hipóteses fáticas distintas ou por não mais possuírem eficácia jurídica, como na extinta ADI 4.389.

A pendência do Tema 816 no STF, ainda sem julgamento definitivo ou determinação de suspensão dos processos, não impõe a suspensão do feito, conforme reconhecido no acórdão, que agiu em conformidade com o art. 1.035, § 5º, do CPC/15.

A alegada contradição é inexistente, pois o reconhecimento da existência do Tema 816 não conflita com a decisão de prosseguir no julgamento, ante a inexistência de ordem vinculante de suspensão.

A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a decisão colegiada, não se caracterizando como omissão, obscuridade, contradição ou erro material

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre as matérias apontadas pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de precedentes do STF só enseja omissão se sua aplicação for relevante e vinculante ao caso concreto, o que não ocorre quando tratam de hipóteses distintas ou se encontram superados.

A mera existência de repercussão geral reconhecida, sem ordem expressa de suspensão, não impõe a paralisação do processo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo incabíveis para impugnar fundamentos já expressamente enfrentados pelo acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.035, § 5º; LC n. 116/2003, subitem 14.05.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.014.691/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão (ID. 9554482), por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e por
P.M.G. STONES
MÁRMORES
E GRANITOS LTDA.
, reformando em parte a sentença para reconhecer a incidência do ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de pedras ornamentais, em detrimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e para determinar a restituição do tributo estadual indevidamente recolhido por meio de creditamento, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como para definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID. 9820606), o embargante alega, em síntese, a existência de
vícios de
omissão
e

de
contradição
nos termos do acórdão,
quais sejam:
(i) omissão
do julgado por não analisar, de forma fundamentada, os precedentes do STF que fixaram que, se o bem retorna à circulação, trata-se de etapa do processo produtivo; e, mesmo prestado a consumidor final, deve-se avaliar a preponderância entre "dar" e "fazer", com industrialização em larga escala e exclusão do talento humano. Sustenta que o beneficiamento sob encomenda de chapas de mármore e granito de terceiros integra esse processo, com restituição ao proprietário e nova circulação, o que atrairia a incidência do ICMS, e não do ISSQN;

(ii)

contradição
no acórdão por reconhecer a pendência do RE n. 882.461 (Tema 816/STF), mas afastar sua relevância. Destaca voto do Min. Dias Toffoli, de 25/04/2023, propondo tese de inconstitucionalidade da incidência do ISSQN do subitem 14.05 da LC 116/03 quando o objeto se destina à industrialização ou comercialização, seguido por cinco ministros. Requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo, com base no
A
rt. 1.035, § 5º, do CPC/
15
, citando precedentes do TJ/ES em casos análogos.

Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios para suprir as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

É cediço que os embargos de declaração inserem-se no rol dos recursos de fundamentação vinculada, sendo suas hipóteses de cabimento estritamente delimitadas pelo Art. 1.022 do
CPC/
15, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Sua finalidade precípua é o aperfeiçoamento da decisão judicial, mediante esclarecimento de pontos obscuros, suprimento de omissões ou correção de eventuais erros materiais, não se prestando, todavia, à rediscussão do mérito da controvérsia ou à revisão do entendimento já exarado pelo órgão julgador.

No caso dos autos, ainda que o embargante sustente a ocorrência de vícios de omissão e contradição, constata-se que sua real pretensão é rediscutir matéria já examinada e decidida por esta Colenda

Câmara, sob o pretexto de uma vícios que, na essência, não tem o condão de infirmar a
ratio decidendi
do julgado.

A alegação de omissão refere-se à suposta falta de análise aprofundada dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente a ADI-MC n. 4.389 e o RE n. 606.960-AgR, que tratam da incidência do ICMS sobre operações de industrialização por encomenda quando os bens retornam à circulação, caracterizando uma etapa do processo produtivo. Contudo, o acórdão embargado enfrentou explicitamente tais argumentos, s
enão, vejamos:

“
[...] IV. Na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal a matéria alusiva à possibilidade de incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda realizada em materiais fornecido por terceiros, quando referida etapa configura etapa intermediária do ciclo produtivo, encontra-se com Regime de Repercussão Geral (Tema 816), nos termos do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 882.461. O Tema em questão ainda não restou julgado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, não subsistindo, outrossim, ordem de suspensão dos processos com pertinência temática, tampouco de Tutela Provisória passível de possibilitar interpretação da lista de atividades compreendidas no âmbito do Subitem 14.05 da Lei Complementar nº 116/2003, como sendo de não incidência do ISSQN.

V. A hipótese não atrai a aplicação da orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal quando da concessão de Medida Cautelar na ADI 4389, seja porque tal precedente versou sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens – situação distinta a destes autos –, seja porque o referido provimento cautelar não mais subsiste diante da posterior extinção do processo sem resolução de mérito no âmbito daquela Corte Constitucional. [...]”

Impende destacar
que a
decisão colegiada analisou e afastou a aplicabilidade da ADI n.
º
4.389, esclarecendo que tal precedente versou sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, situação fática distinta da presente demanda, e que o provimento cautelar ali concedido não mais subsiste diante da posterior extinção do processo sem resolução de mérito no âmbito daquela Corte Constitucional.

Quanto ao RE n. 606.960-AgR e demais julgados correlatos, o acórdão reafirmou a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 17, que reconhece a incidência do ISSQN sobre os serviços de beneficiamento de chapas de pedras ornamentais, por caracterizarem prestação de serviço (obrigação de fazer) e atividade-fim do prestador, enquadráveis no subitem 14.05 da Lei Complementar n. 116/03.

Com efeito, a

ratio decidendi
do Acórdão foi precisamente a de que a atividade em questão se subsome à hipótese de incidência do ISSQN, em conformidade com a interpretação consolidada desta Corte Estadual, afastando-se a aplicação dos precedentes do STF invocados pelo embargante por entender que não se amoldam à especificidade do caso concreto ou por não possuírem eficácia vinculante para a suspensão do processo.

No que tange à alegada contradição por reconhecer a pendência de julgamento do RE n. 882.461 (Tema 816/STF) e, simultaneamente, afastar sua relevância, o acórdão foi claro ao consignar que o Tema em questão ainda não restou julgado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, e que não subsiste ordem de suspensão dos processos com pertinência temática, tampouco de tutela provisória passível de possibilitar interpretação da lista de atividades compreendidas no âmbito do Subitem 14.05 da Lei Complementar n.º 116/2003 como sendo de não incidência do ISSQN.

A existência de um voto proferido pelo relator, ainda que acompanhado por outros ministros, não configura decisão definitiva com eficácia vinculante apta a impor a suspensão de processos em outras instâncias, especialmente quando não há determinação expressa do Pretório Excelso nesse sentido. Assim, a
decisão desta Câmara, ao prosseguir com o julgamento, não agiu em contradição.

A insurgência veiculada nos presentes embargos traduz, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Assim, a pretensão de atribuir efeitos modificativos aos embargos revela-se incompatível com a natureza do recurso, que não se presta à rediscussão de questões já decididas.
Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.014.691/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19/12/2023, DJe 02/02/2024) (grifou-se)

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre as matérias apontadas pelo embargante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.